Tribunal: TJPA
Processo: 0820537-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820537-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA DA SILVA FELIX, EDIVALDO JOSE FELIX, AMANDA TERESA FELIX, GEOVANNA TERESA FELIX, EDUARDO JOSE SILVA FELIX, EDIVALDO JOSE FELIX JUNIOR, DANIELLY FAGUNDES GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por autores de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente fatal em rodovia estadual.

2.

Na origem, o juízo indeferiu a produção de prova pericial sob argumento de decurso temporal e ausência de elementos materiais. A decisão monocrática reformou esse entendimento para viabilizar a perícia no local, inclusive por registros e imagens históricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a realização de prova pericial indireta, mesmo passados três anos do evento danoso, em ação de responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito; e (ii) saber se houve nulidade por ausência de intimação do ente estatal para contrarrazões no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada assegurou a realização de perícia técnica, considerando possível o exame de elementos como imagens satelitais e outros registros, sendo impertinente o argumento de impossibilidade pela mera passagem do tempo.
5. A negativa de produção da prova pericial compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, sobretudo em ações técnicas que envolvem apuração de nexo causal entre omissão estatal e acidente.
6. O art. 464, § 1º, III, do CPC não autoriza indeferimento com base apenas no lapso temporal. A perícia pode ser realizada por métodos indiretos e elementos técnicos disponíveis.

7. A ausência de intimação para contrarrazões no agravo de instrumento não configura nulidade, por si só não configura nulidade, especialmente quando não evidenciado qualquer prejuízo. Aprodução probatória beneficia ambas as partes, sobretudo em ações de natureza técnica, como a que discute a dinâmica de acidente de trânsito e as condições de conservação da rodovia. A perícia, longe de representar ônus exclusivo do agravante, constitui meio apto a esclarecer circunstâncias relevantes tanto para os autores quanto para o Estado, permitindo avaliação mais precisa de eventual nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A produção de prova pericial é admissível mesmo após lapso temporal significativo, especialmente quando possível a utilização de registros técnicos e imagens históricas. 2. A ausência de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº

0820537-80.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0820537-80.2024.8.14.0000
, interposto por
SELMA DA SILVA FELIX e outros
, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, na ação originária, os autores pleiteiam indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento do familiar Emerson Felipe da Silva Félix em acidente de trânsito ocorrido em 2021. Alegam que a vítima, condutor de um caminhão, faleceu em razão do tombamento do veículo ocasionado pelas más condições da via, incluindo falta de sinalização e ausência de acostamento adequado.

Aduzem que conforme o relato de testemunhas o motorista não conseguiu realizar uma curva, que estava totalmente sem sinalização e acostamento, e ao sair da pista, tentou retornar, mas o veículo tombou e saiu arrastando alguns metros até explodir.

Os autores atribuem responsabilidade ao Estado do Pará pela negligência na manutenção e sinalização da rodovia, sustentando a existência de nexo causal entre a omissão estatal e o acidente fatal, requerendo a reparação civil no valor de R$ 12.070,00 referente ao pagamento do translado e funeral, e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a título de danos morais.

No decorrer da instrução processual, o magistrado
a quo
indeferiu a produção de prova pericial requerida, destacando que, decorridos mais de 03(três) anos da data do acidente, não haveria mais vestígios do automóvel e nem haveria como demonstrar as condições precárias da rodovia no momento do sinistro. Pontuou, ainda que nem mesmo o boletim de ocorrência do acidente foi juntado aos autos, a fim de que possa ser realizada uma perícia de reconstrução do acidente.

Face a decisão, os autores interpuseram Agravo de Instrumento, argumentando a essencialidade da prova pericial como única forma de demonstrar as condições da pista e viabilizar a reconstituição do acidente.

Aduzem que a negativa de prova pericial compromete o direito dos Agravantes de demonstrar suas alegações, especialmente em um contexto de responsabilidade civil objetiva, além de violar os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

O recurso restou monocraticamente provido, reformando a decisão agravada, determinando-se a realização de prova pericial no local do acidente, com possibilidade de outros recursos que permitam a análise das condições da pista, sinalização e demais elementos relevantes à época do acidente.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno sustentando que a decisão deve ser anulada ou reformada por violação ao contraditório, uma vez que não fora intimado para apresentar contrarrazões no agravo de instrumento originário.

Alega, ainda, ausência de interesse recursal dos agravados quanto à utilização de imagens de satélites antigas, pois tal ponto não foi objeto de indeferimento na decisão combatida.

Quanto à perícia presencial, reitera sua impraticabilidade, dadas as mudanças inevitáveis ocorridas no tempo decorrido entre o fato e a diligência judicial pretendida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de viabilizar a prova requerida pelos autores.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à viabilidade da produção de prova pericial em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, cujo fato gerador ocorreu em 2021, mas cuja instrução processual encontra-se em curso em 2025.

A decisão agravada entendeu pela pertinência da instrução pericial, inclusive mediante utilização de tecnologias de reconstrução indireta (como imagens de satélite), ante a relevância da prova para a demonstração da alegada omissão estatal quanto à conservação e sinalização da via.

O agravante sustenta que os autores não teriam interesse no pedido referente a possibilidade de uso de imagens de satélite antigas, afirmando que tal ponto não foi indeferido pelo juízo de origem e, portanto, não poderia ser objeto do Agravo de Instrumento.

Todavia, a decisão do juízo de origem expressamente indeferiu qualquer perícia, inclusive por impossibilidade de reconstrução fática em razão do decurso temporal. Tal fundamentação abrange todas as formas de produção pericial, pois a magistrada considerou inviável “a análise das condições da via em 2021”, conclusão que, por sua própria natureza, alcança também a utilização de imagens, registros ou quaisquer elementos técnicos relativos ao período anterior.

Assim, quando a decisão agravada simultaneamente inviabiliza qualquer metodologia destinada a recompor aquelas condições passadas, inclusive aquelas fundadas em registros históricos, o que abrange a prova por imagens.

Dessa forma, o interesse recursal dos agravantes é patente.

O agravante invoca, ainda, o art. 464, §1º, III, do CPC, para afirmar que seria impossível realizar prova pericial sobre fatos ocorridos em 2021, quando a perícia seria produzida apenas em 2025.

Contudo, o texto legal menciona que a perícia pode ser indeferida quando for desnecessária em vista de outras provas, mas não existe qualquer previsão no texto legal que autorize o indeferimento da prova por mera razão de lapso temporal, tampouco afirma o dispositivo que a perícia é inadmissível por não existir mais no local condições idênticas ao momento do fato.

A tese do Estado de que a prova seria “impraticável”, não se sustenta, é de conhecimento ordinário que a prova pericial tem cabimento quanto os fatos a serem analisados dependem de conhecimentos técnicos ou específicos.

O Estado tenta amparar sua tese no fato de que perícia se limitaria a vistoria física imediata, quando na realidade envolve análise técnica, espacial, geográfica, registros, documentos e bases de dados.

Assim, a prescindibilidade da prova remanesce. O art. 370 do CPC, ao conferir ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias para a instrução, revela que a atividade probatória deve ser orientada pelo princípio da verdade real e da busca da decisão justa.

Conforme o CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos.

Por fim, dentre as alegações recursais, o Estado agravante sustenta que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Todavia, a lei confere ao relator poder decisório prévio. Nada há ilegalidade em decisão monocrática concedida antes da abertura de prazo para contrarrazões, especialmente quando não se demonstra qualquer prejuízo.

Ainda que se admitisse algum vício formal, a nulidade seria meramente retórica e destituída de demonstração mínima de causalidade entre o ato apontado e eventual impacto no resultado. A questão de fundo, relativa à possibilidade de produção da prova pericial, não causa prejuízo ao Estado, porque a simples admissão da prova não implica conclusão antecipada sobre o mérito da responsabilidade civil.

Pelo contrário, a produção probatória beneficia ambas as partes, sobretudo em ações de natureza técnica, como a que discute a dinâmica de acidente de trânsito e as condições de conservação da rodovia. A perícia, longe de representar ônus exclusivo do agravante, constitui meio apto a esclarecer circunstâncias relevantes tanto para os autores quanto para o Estado, permitindo avaliação mais precisa de eventual nexo causal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão agravada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026